Tribunal: TJES
Processo: 0003841-84.2008.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003841-84.2008.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALICE RAMOS VIANA
APELADO: ALZIRA DE SOUZA e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003841-84.2008.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE RAMOS VIANA

Advogados do(a) APELANTE: KEZIA NICOLINI GOTARDO - ES11274-A, SEBASTIAO FERNANDO ASSIS - ES9967-A
APELADO: ALZIRA DE SOUZA, ALAIDE GENUINO DE SOUZA, MARIA DE SOUZA, QUENIA DE SOUZA LOURENÇO

Advogados do(a) APELADO: EMANUEL DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS - ES3587, ROZENILTON JACINTO ALVES - ES7139-A
Advogados do(a) APELADO: EMANUEL DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS - ES3587, ROZENILTON JACINTO ALVES - ES7139-A
Advogados do(a) APELADO: EMANUEL DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS - ES3587, ROZENILTON JACINTO ALVES - ES7139-A
Advogados do(a) APELADO: EMANUEL DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS - ES3587, ROZENILTON JACINTO ALVES - ES7139-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, a apelante ajuizou ação de anulação de compra e venda alegando que é possuidora da propriedade rural denominada Sítio Ramos, localizada em Barbados, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, no livro 3-AG, sob o número 40.051.

Afirma que celebrou em 1º de julho de 1996 Contrato de Parceria Pecuária com o recorrido, mas que o mesmo estava descontente com a situação, querendo se apropriar da propriedade na qual trabalhava e que
coagiu
a autora a assinar o recibo de compra e venda de uma área de terras de 24.000,00 m2 (vinte e quatro mil metros quadrados) pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

Aduz ainda que o negócio jurídico não aconteceu porque o bem estava inventariado para autora e os filhos, tendo em 03 de novembro de 2006 doado aos filhos através de Escritura Pública de Doação, com reserva de usufruto vitalício em favor da recorrente.

Pois bem.

Versa o Código Civil em seu artigo 171 as hipóteses de anulação do negócio jurídico, senão vejamos:

Art. 171
. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
I
- por incapacidade relativa do agente;
II
- por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Dessa forma, cabe a requerente, aqui apelante, comprovar quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), isto é, comprovar a existência de vício no negócio jurídico –
compra e venda
, ônus este do qual não se desincumbiu.

Neste sentido:

PELAÇÃO CÍVEL N°: 0025256-79.2016.8.08.0035 APELANTE: CESAR MONTEIRO DE SOUZA APELADOS : ROSANGELA DAS GRAÇAS MENEZES PIMENTEL E CARLOS CEZAR PIMENTEL RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (DECRETAÇÃO DE REVELIA) REJEITADA. DOLO IDENTIFICADO NA CONDUTA DO RECORRENTE. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ART. 171, INC. II DO CC. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 [...]
3.1. A anulação do negócio jurídico exige a comprovação de vícios, quais sejam, o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme regra do ônus da prova no Art. 373, inc. I do CPC
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160214157, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)
(grifei)

Analisando as provas produzidas nos autos, alcancei as mesmas conclusões do juízo de origem. Explico.

Entende-se por coação, o vício de consentimento que macula o negócio jurídico, diante do descompasso entre a intenção da parte e a vontade declarada, que nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
1
pode ser assim resumido:

“
Coação é toda a pressão física ou moral exercida contra alguém, de modo a forçá-lo à prática de um determinado negócio jurídico, contra a sua vontade, tornando defeituoso o negócio. É a coação, assim, o fator externo apto a influenciar a vítima no sentido de realizar, efetivamente, o negócio que a sua vontade (interna e livre) não deseja.”

Dessa forma
,
não havendo prova da existência da coação, não há porque ser declarada a anulação do negócio jurídico.
Baseio-me principalmente nos depoimentos, os quais não foram capazes de cravar da coação alegada pela recorrente. Peço vênia para transcrever:

“
[...] que o Ataíde lhe disse que emprestou um dinheiro para Alice com a promessa de que ela daria para ele metade da propriedade que ela possuía; que o depoente orientou ao Ataíde providenciar escritura e registra-la, mas ele não fez, por ser analfabeto [...]; [...] que houve um problema na justiça na qual figurava o filho da Alice, conhecido como “Zoca”, de que ele tivesse furtando gado, mas não houve prova concreta sobre tal ato; que foi nessa ocasião que o Ataíde emprestou dinheiro para Alice [...]” (
Agenor Pinto da Penha (fls. 172/173):
)

“
[...] que soube através de Ataíde que ele adquiriu uma parte da propriedade da Alice, mas não sabe informar qual é a metragem adquirida; que a propriedade é onde ele mora hoje [...] que Ataíde não comentou com o depoente se os filhos de dona Alice sabiam da transação de venda da propriedade entre ela e o Ataíde; que o Ataíde lhe disse que emprestou um valor para Alice, mas não informou qual foi o valor; que o Ataíde lhe informou que foi feito um documento da transação, mas não lhe informou qual documento [...]”. (Ademir da Silva (fls. 174).

Assim, não merece prosperar a tese da recorrente, notadamente porque a única testemunha
2
que afirma saber da doação do terreno para os filhos, apenas corrobora a existência da doação em si, a qual já estava comprovada pela escritura pública de fl. 20/22 e que significativamente não implica em afastar a possível ocorrência da venda de parte da área ao recorrido ou que tenha a compra e venda ocorrido através de coação.

Ao contrário, não havendo prova do vício no negócio jurídico, não pode a recorrente se valer deste argumento –
doação pretérita do imóvel
– porque se enquadraria na hipótese de
venire contra factum proprium,
sendo tampouco capaz de afastar os efeitos jurídicos do recibo de compra e venda, ferindo de outra forma o que versa o art. 422 do Código Civil.

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Ademais, como bem salientado pelo magistrado, a própria apelante declarou em audiência realizada nos autos do processo nº 0003579-37.2008.8.08.0014, às fl. 127
“que em nenhum momento o requerido lhe fez qualquer ameaça de morte ou de mau físico para que assinasse o dito documento”.

É assente a jurisprudência desta Corte
[...]
. Inexistindo qualquer prova da intimidação, moral ou física, que possa ser considerada como coação, apta à anulação do ato praticado, não há como anular o negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes. 6) Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 006120056590, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)
.

Portanto, concluiu corretamente a sentença em julgar improcedentes o pedido de anulação porque não verificado na hipótese a ocorrência de coação para concretização do negócio jurídico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento.

Majoro
os honorários advocatícios, bem como procedo a corrigenda na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque omissa na sentença, para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, eis que suficiente para compensar o trabalho adicional do advogado nesta instância, respeitado os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

1
DE FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. . Volume 01. Parte Geral e LINDB. 13ª edição. Atlas. Pag. 549/550.

2
“que conhece a dona Alice a 08 anos e o Sr.Ataíde somente de iista; que morava em Barbados até dezembro p.p. Tendo mudado-
s
e para a Serra/ES onde foi trabalhar; que "pelo que sabe" a terra perten
cia
a dona Alice, tendo ela passado para os herdeiro (filho
)”
(Testemunha Luiz Renato Souza – fl. 171).

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS
CONSTITUTIVOS
DO
DIREITO
AUTOR. ART. 373, I DO CPC
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA COAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO. 1.
C
abe a requerente, aqui apelante, comprovar quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), isto é, comprovar a existência de vício no negócio jurídico –
compra e venda
, ônus este do qual não se desincumbiu.
2.

N
ão merece prosperar a tese da recorrente, notadamente porque a única testemunha que afirma saber da doação do terreno para os filhos, apenas corrobora a existência da doação
em si
, a qual
já
est
ava
comprovada pela escritura pública de fl.
20/22
e que significativamente não implica em afastar a possível ocorrência da venda de parte da área ao recorrido ou que tenha
a compra e venda ocorrido
através de coação.
3.

Ao contrário, não havendo prova do vício no negócio jurídico, não pode a recorrente se valer deste argumento –
doação pretérita do imóvel
– porque se enquadraria na hipótese de
venire contra factum proprium,
sendo tampouco capaz de afastar os efeitos jurídicos do recibo de compra e venda, ferindo de outra forma o que versa o art. 422 do Código Civil.
4
.
Recurso
conhecido e des
provido.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.